Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso e contraditório no que se refere à fundamentação da decisão diante das provas elencadas aos autos e da contrariedade à legislação infraconstitucional e ainda à jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que todos os argumentos das partes e provas juntadas aos autos foram apreciados, não havendo ainda incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.